Tribunal: TJSP
Processo: 2278058-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – DÉBITOS DECLARADOS E NÃO PAGOS – DISPENSA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo contribuinte.
2. Irresignação da executada.
3.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – DÉBITOS DECLARADOS E NÃO PAGOS – DISPENSA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo contribuinte.
2. Irresignação da executada.
3. Descabimento. 3.1. Títulos executivos formalmente hígidos, inexistindo ofensa ao artigo 2o, § 5o, da Lei Federal no 6.830/80, e ao art. 202 do Código Tributário Nacional. 3.2. Tratando-se de cobrança de ICMS declarado e não pago, prescindível é o procedimento administrativo anterior à inscrição dos débitos na dívida ativa. 3.3. Súmula no 26 deste TJ/SP. 3.4. Ausente nulidade das CDAs.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.